Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE MELHORA DE ESTRIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURADOS. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO.
1. Se a apelante, intimada das decisões que pugnaram pela produção de prova testemunhal, não se manifestou nos autos, fica afastada a alegação de cerceamento de defesa.
2. Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta, não há falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes da presente ação é tipicamente de consumo, eis que restou incontroverso que a autora realizou um tratamento estético de melhora de estrias com a profissional ré.
4. Versando a lide sobre responsabilidade civil do esteticista por fato do serviço prestado, deve se observar o disposto no art. 14, § 4o, da Lei no 8.078/90, o qual estabelece que "a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa".
5. O dano moral, assim compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual.
6. O dano estético decorre da deformação e/ou sequelas causadas à vítima, o que não demonstrado no presente caso.
7. Os danos materiais quando devidamente comprovados são passíveis de reembolso.
8. Recursos conhecidos e não providos.